Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716310-47.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIELSON ALVES DA SILVA EMBARGADO: MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA, SERVARIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Intimem-se Maria de Lourdes Alves de Almeida e Servaris Comércio e Serviços Eireli - ME para, caso queiram, apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Elielson Alves da Silva, conforme art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator